Tribunal: TJES
Processo: 5003535-19.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003535-19.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZI FERREIRA MARTINS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003535-19.2020.8.08.0011

RECORRENTE:

ELZI FERREIRA MARTINS
.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA RECONHECE A CONTRATAÇÃO MAS DESCONHECE O TEOR DO CONTRATO. CONSUMIDORA QUE PENSAVA ESTAR CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO COMUM. BANCO QUE NÃO TROUXE A LIGAÇÃO ONDE HOUVE O OFERECIMENTO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO COM PARCIAL PROVIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ELZI FERREIRA MARTINS
em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a requerente alega ter recebido uma ligação do requerido, oferecendo um cartão de crédito sem qualquer ônus e despesas, todavia, após a realização do contrato começou a receber ligações de cobrança, antes mesmo do recebimento do plástico.

Ato contínuo, percebeu que em sua conta havia sido creditado uma TED no valor de R$1.389,00, bem como debitado o valor referente às parcelas do cartão. Em virtude disso, requer ser indenizadas pelos danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil6 , para (1) CONDENAR o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizado com a autora, como nos autos reportado; (2) CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao sobrecitado contrato, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo desconto até o limite de R$ 5.000,00; (3) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ R$ 263,23 em favor da autora, com juros de mora da citação (07/12/2020) 7 e correção monetária dos correspondentes desembolsos. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins. Deverá a autora disponibilizar em favor do réu o valor indevidamente creditado em sua conta bancária (R$ 1.389,00), podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier. Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3796634
,
a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que o recorrido descumpriu a oferta feita inicialmente, o que ocasionou na contratação do cartão de crédito consignado, e que faz jus ao recebimento em dobro do valor descontado em sua conta, bem como a ser indenizada por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação, uma vez que os recorridos ofereceram um cartão de crédito para a recorrente, no entanto, tratava-se de um cartão de crédito consignado, o que fere o Código de Defesa do Consumidor, posto que as informações prestadas ao consumidor devem ser adequadas e claras.

Em virtude disso, caberia ao recorrente comprovar com a gravação da ligação de oferta do produto, que a recorrente foi informada adequadamente sobre o objeto do contrato, do mesmo modo, nota-se que a recorrente ao perceber o desconto da 2ª parcela em seu benefício, procurou a recorrida na esfera extrajudicial para devolver o valor creditado em sua conta, a fim de rescindir o contrato firmado, no entanto, não obteve sucesso.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrida, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que não merece guarida, uma vez que não restou demonstrada ofensa à boa-fé objetiva, neste sentido:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)